Tribunal: TJSP
Processo: 2174967-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Decisão que manteve o indeferimento da justiça gratuita e a determinação de transferência dos saldos bancários em nome da interditanda para conta judicial vinculada aos autos. Inconformismo. Descabimento. Irresignação contra o indeferimento da Justiça Gratuita e a determinação de transferência dos saldos bancários em nome da interditanda para conta

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Decisão que manteve o indeferimento da justiça gratuita e a determinação de transferência dos saldos bancários em nome da interditanda para conta judicial vinculada aos autos. Inconformismo. Descabimento. Irresignação contra o indeferimento da Justiça Gratuita e a determinação de transferência dos saldos bancários em nome da interditanda para conta judicial vinculada aos autos. Pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Recurso intempestivo. Recurso não conhecido.